Tribunal: STF
Processo: Rcl 404
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-14
Data de publicação: 1992-10-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO POR FORÇA DE PROVIMENTO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
          SEM HAVER OS RECLAMANTES LOGRADO O NUMERO DE PONTOS
EXIGIDOS PELO REGULAMENTO DO CONCURSO, NÃO LHES CABE RECLAMAR,
A TÍTULO DE LITISCONSORCIO, A EXTENSAO DO DIREITO RECONHECIDO AOS
CANDIDATOS QUE NELE OBTIVERAM APROVAÇÃO.
          PRETENSAO, TAMBÉM IMPROCEDENTE, DE AVOCAÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO, NA ORIGEM, POR DESPACHO CUJO CONTROLE
DEVE SER EXERCIDO, PELO SUPREMO TRIBUNAL, EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO.